Tribunal: STF
Processo: ARv 18769
Classe: ARv
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-24
Data de publicação: 1989-11-24

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL.
PRECLUSA A VIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR FALTA DE OPOSIÇÃO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O DESPACHO DENEGATORIO, NA HIPÓTESE
PREVISTA NO ART. 325, X, DO REGIMENTO INTERNO.